Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIALETICIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Optando o embargante por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal, o que impede o conhecimento da questão concernente à novação subjetiva, que desoneraria o embargante da obrigação de arcar com a multa contratual pela rescisão antecipada de contrato de locação.
3. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.